Tribunal: TCU
Processo: 019.127/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviado ao TCU para fins de análise e de julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de alteração de aposentadoria emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social em favor de Wlademir Cecchetti Salgueiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de alteração de aposentadoria de Wlademir Cecchetti Salgueiro em 27/8/2025; 9.2 determinar à AudPessoal que dê imediato início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de alteração de aposentadoria de Wlademir Cecchetti Salgueiro, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.3. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.